Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-72.2023.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS No 1001192-72.2023.8.11.0030
APELANTES: SERGIO GONÇALVES DA SILVA E MARCO JOSÉ PASCOAL GONÇALVES DA SILVA
APELADA: ELIZANDRA REGINA DE CAMPOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – SÚMULA 132 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO – EMPRÉSTIMO DE NOME PARA FINANCIAMENTO – RISCO ASSUMIDO – CONDUTOR FILHO DO PROPRIETÁRIO – EMBRIAGUEZ E IMPRUDÊNCIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PRESUNÇÃO DE CULPA NA COLISÃO TRASEIRA – ART. 29, II, DO CTB – CASO FORTUITO – ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA – DANOS MATERIAIS – MENOR ORÇAMENTO IDÔNEO – VISTORIA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO DIFERIDA PARA A EXECUÇÃO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
O proprietário registral do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros em acidente de trânsito, independentemente de vínculo empregatício ou de preposição com o condutor, porquanto a disponibilização do bem perigoso a terceiro cria o risco que fundamenta o dever de indenizar, nos termos dos arts. 927, §único, e 942 do CC e da jurisprudência pacífica do STJ.
A Súmula 132 do STJ pressupõe efetiva alienação do veículo com tradição ao adquirente, sendo inaplicável quando o proprietário registral admite ter mantido o bem em seu nome para fins de financiamento, sem jamais transferi-lo formalmente, não havendo "antigo proprietário" a ser protegido pelo enunciado.
O acordo interno entre pai e filho quanto à posse e ao uso do veículo é irrelevante para afastar a responsabilidade objetiva do proprietário registral perante terceiros de boa-fé.
A colisão traseira faz presumir, juris tantum, a culpa do condutor do veículo que abalroou, ante a inobservância do dever de guardar distância de segurança frontal previsto no art. 29, II, do CTB, presunção reforçada pela confissão de embriaguez ao Boletim de Ocorrência e pelo testemunho presencial que confirmou a condução imprudente.
A alegação de caso fortuito por falha mecânica, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não tem o condão de romper o nexo causal, sendo o ônus de demonstrar a excludente do réu (art. 373, II, do CPC).
O valor dos danos materiais fixado com base no menor orçamento idôneo, elaborado após vistoria física do veículo, com execução condicionada à comprovação do efetivo desembolso, atende aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, dispensando perícia judicial nesta fase.
Recursos desprovidos. Honorários recursais majorados em mais 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante adesivo beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001192-72.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZANDRA REGINA DE CAMPOS - CPF: 834.661.181-15 (APELADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), SERGIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 395.251.471-34 (APELANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARCO JOSE PASCOAL GONCALVES DA SILVA - CPF: 055.946.841-58 (APELANTE), MARCO JOSE PASCOAL GONCALVES DA SILVA - CPF: 055.946.841-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA REGINA DE CAMPOS - CPF: 834.661.181-15 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), SERGIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 395.251.471-34 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARCO JOSE PASCOAL GONCALVES DA SILVA - CPF: 055.946.841-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – SÚMULA 132 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO – EMPRÉSTIMO DE NOME PARA FINANCIAMENTO – RISCO ASSUMIDO – CONDUTOR FILHO DO PROPRIETÁRIO – EMBRIAGUEZ E IMPRUDÊNCIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PRESUNÇÃO DE CULPA NA COLISÃO TRASEIRA – ART. 29, II, DO CTB – CASO FORTUITO – ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA – DANOS MATERIAIS – MENOR ORÇAMENTO IDÔNEO – VISTORIA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO DIFERIDA PARA A EXECUÇÃO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

O proprietário registral do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros em acidente de trânsito, independentemente de vínculo empregatício ou de preposição com o condutor, porquanto a disponibilização do bem perigoso a terceiro cria o risco que fundamenta o dever de indenizar, nos termos dos arts. 927, §único, e 942 do CC e da jurisprudência pacífica do STJ.

A Súmula 132 do STJ pressupõe efetiva alienação do veículo com tradição ao adquirente, sendo inaplicável quando o proprietário registral admite ter mantido o bem em seu nome para fins de financiamento, sem jamais transferi-lo formalmente, não havendo "antigo proprietário" a ser protegido pelo enunciado.

O acordo interno entre pai e filho quanto à posse e ao uso do veículo é irrelevante para afastar a responsabilidade objetiva do proprietário registral perante terceiros de boa-fé.

A colisão traseira faz presumir, juris tantum, a culpa do condutor do veículo que abalroou, ante a inobservância do dever de guardar distância de segurança frontal previsto no art. 29, II, do CTB, presunção reforçada pela confissão de embriaguez ao Boletim de Ocorrência e pelo testemunho presencial que confirmou a condução imprudente.

A alegação de caso fortuito por falha mecânica, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não tem o condão de romper o nexo causal, sendo o ônus de demonstrar a excludente do réu (art. 373, II, do CPC).

O valor dos danos materiais fixado com base no menor orçamento idôneo, elaborado após vistoria física do veículo, com execução condicionada à comprovação do efetivo desembolso, atende aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, dispensando perícia judicial nesta fase.

Recursos desprovidos. Honorários recursais majorados em mais 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante adesivo beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1001192-72.2023.8.11.0030

APELANTES:

S
ERGIO GONÇALVES DA SILVA E MARCO JOSÉ PASCOAL GONÇALVES DA SILVA

APELADA:

ELIZANDRA REGINA DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sergio Gonçalves da Silva
e de apelação adesiva interposta por
Marco José Pascoal Gonçalves da Silva
, ambos insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito
Daniel Campos Silva de Siqueira
, da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos do processo no 1001192-72.2023.8.11.0030, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Elizandra Regina de Campos
em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento do valor efetivamente gasto com o conserto do veículo da autora, limitado ao orçamento de R$81.353,61 (Id. 135629012), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso, condicionada a execução à comprovação do efetivo dispêndio.

A sentença julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e por depreciação do veículo, por ausência de prova, e fixou sucumbência recíproca, com honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, suspendendo a exigibilidade em relação à autora e ao segundo requerido, beneficiários da gratuidade de justiça.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pelo primeiro requerido, rejeitados em 11/09/2025, sob o fundamento de que não havia omissão ou obscuridade a sanar, mas mera inconformidade com o resultado.

No recurso de apelação principal, o apelante
Sergio Gonçalves da Silva
sustenta, em síntese: (a) ilegitimidade passiva, ao argumento de que o veículo foi adquirido formalmente em seu nome apenas para viabilizar o financiamento bancário, sendo o filho Marco o real e único proprietário, possuidor e usuário exclusivo do bem, o que teria sido comprovado por mais de 50 comprovantes de abastecimento, pelo registro do veículo Pálio (NUE2710) em nome de Marco, pelo pagamento da entrada do Ford Ka pelo próprio Marco (Id. 140615533) e por depoimentos de informantes, provas que o juízo teria ignorado; (b) tradição comprovada e inexistência de propriedade de fato, invocando a Súmula 132 do STJ para afastar a responsabilidade do proprietário registral quando demonstrada a alienação e a entrega do bem a terceiro; (c) ausência de ato ilícito e de nexo causal imputáveis ao apelante, que não conduzia o veículo, não estava no local e não praticou qualquer conduta comissiva ou omissiva apta a gerar o dano, sendo indevida a imputação de "torpeza" ou "conduta dissimulada" sem respaldo probatório; (d) inaplicabilidade do art. 932, III, do CC, pois Marco não era preposto, empregado ou pessoa sob direção do apelante, mas filho maior e independente, inexistindo relação de subordinação ou proveito direto; (e) impugnação ao valor dos danos materiais fixado em R$81.353,61 (oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), por ausência de perícia judicial, de notas fiscais e de contraditório efetivo sobre o orçamento, requerendo a produção de prova pericial em liquidação ou a adoção do orçamento apresentado pelo requerido (R$44.683,00); (f) inexistência de solidariedade, por não se presumir (art. 265 do CC) e por não ter o apelante contribuído para o evento danoso.

Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, alternativamente, o afastamento de sua responsabilidade, a reforma quanto ao valor da condenação e a exclusão da solidariedade, com inversão dos ônus sucumbenciais (Id. 321445456).

Em contrarrazões a apelada
Elizandra Regina de Campos
, onde pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que a responsabilidade do proprietário registral em acidentes de trânsito é objetiva e solidária, independentemente de vínculo empregatício ou de preposição, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp no 1601198/GO), sendo irrelevante o acordo interno entre pai e filho para fins de responsabilização perante terceiros de boa-fé.

Afirma que a Súmula 132 do STJ não se aplica ao caso, pois pressupõe efetiva alienação do veículo, o que não ocorreu — o apelante admite ter "emprestado o nome", mantendo-se como proprietário registral.

Defende que os documentos de abastecimento e os depoimentos de informantes não afastam a responsabilidade objetiva decorrente do registro público.

Quanto aos danos materiais, sustenta que o orçamento acolhido (Id. 135629012) é o menor entre os idôneos apresentados, que o orçamento do requerido foi elaborado sem vistoria física e, portanto, meramente especulativo, e que a sentença já previu a necessidade de comprovação do desembolso na execução, afastando o risco de enriquecimento sem causa.

Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Na apelação adesiva de
Marco José Pascoal Gonçalves da Silva
, assistido pela Defensoria Pública, interposto no prazo das contrarrazões ao apelo principal, com fundamento nos arts. 997, §1o, e 1.009 do CPC, dispensado do preparo em razão da gratuidade de justiça, este sustenta, em suma: (a) inexistência de responsabilidade subjetiva, alegando que o acidente teria sido inevitável em razão de falha mecânica na direção do veículo, o que configuraria caso fortuito apto a romper o nexo causal; (b) que a autora não teria se desincumbido do ônus de provar a culpa do condutor (art. 373, I, do CPC); (c) que o valor da condenação é exorbitante e contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$44.683,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais), conforme orçamento por ele apresentado, com fundamento no art. 944, §único, do CC.

Requer a reforma da sentença para julgar a ação improcedente em relação ao apelante adesivo ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para R$44.683,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais), além da condenação da apelada em custas e honorários (Id. 335757365).

Certificou-se no Id. 348694855 o decurso do prazo para contrarrazões ao recurso adesivo sem manifestação da apelada e do corréu Sergio.

Preparo recolhido (Id. 324098877).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
CONHEÇO
dos apelos porque atendidos os pressupostos de admissibilidade, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Sergio Gonçalves da Silva
e de apelação adesiva interposta por
Marco José Pascoal Gonçalves da Silva
contra sentença do Juiz de Direito Daniel Campos Silva de Siqueira, da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, proferida nos autos do processo no 1001192-72.2023.8.11.0030, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Elizandra Regina de Campos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento do valor efetivamente gasto com o conserto do veículo, limitado a R$81.353,61 (oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir do desembolso, condicionada a execução à comprovação do efetivo dispêndio, julgando improcedentes os pedidos de danos morais e depreciação do veículo por ausência de prova, com sucumbência recíproca e honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de cada parte. Embargos de declaração opostos pelo primeiro requerido foram rejeitados em 11/09/2025.

No apelo principal, Sergio sustenta ilegitimidade passiva, alegando que o veículo foi registrado em seu nome apenas para fins de financiamento, sendo Marco o real proprietário e possuidor exclusivo, com suporte em comprovantes de abastecimento, registro de outro veículo em nome de Marco e pagamento da entrada do Ford Ka pelo filho; invoca a Súmula 132 do STJ; nega ato ilícito ou nexo causal a si imputáveis; afasta a aplicação do art. 932, III, do CC por ausência de relação de preposição; impugna o valor dos danos materiais por falta de perícia e notas fiscais; e nega a solidariedade, por não se presumir (art. 265 do CC). Requer o reconhecimento da ilegitimidade, o afastamento de sua responsabilidade, a reforma do quantum ou a produção de perícia em liquidação, e a exclusão da solidariedade.

Na apelação adesiva, Marco, assistido pela Defensoria Pública e dispensado do preparo, sustenta inexistência de responsabilidade subjetiva por suposta falha mecânica na direção do veículo configuradora de caso fortuito, ausência de prova da culpa do condutor a cargo da autora (art. 373, I, do CPC) e excesso no quantum indenizatório, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da condenação para R$44.683,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais) com fundamento no art. 944, §único, do CC.

Pois bem.

A controvérsia central do apelo principal gira em torno da legitimidade passiva e da responsabilidade civil de Sergio Gonçalves da Silva, proprietário registral do Ford Ka envolvido no acidente, cujo filho Marco José Pascoal Gonçalves da Silva conduzia o veículo no momento da colisão.

O apelante insiste em que o registro do bem em seu nome decorreu de mero
"empréstimo de nome"
para viabilizar o financiamento bancário, sendo Marco o real proprietário e possuidor exclusivo, o que afastaria qualquer responsabilidade sua pelo evento danoso.

O argumento, contudo, não prospera.

Com efeito, o próprio apelante admite, ao longo de toda a defesa, que
o veículo foi adquirido formalmente em seu nome
. Ao assim proceder, assumiu, perante terceiros e perante o ordenamento jurídico, todos os ônus e bônus decorrentes da titularidade do bem, incluindo a responsabilidade pelos danos que o veículo viesse a causar durante sua circulação.

De outra feita, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que o automóvel, por sua natureza perigosa, cria responsabilidade pelos danos causados a terceiros (AgInt no AREsp no 1601198/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/06/2020; AgInt nos EDcl no REsp no 1.872.866/PR).

A responsabilidade civil do proprietário, nesse contexto, decorre da guarda jurídica do bem e do risco que sua disponibilização a terceiro representa à coletividade, nos termos do art. 942 do Código Civil
.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
LUCROS CESSANTES
COMPROVADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Jeri Adriano Ramos Machado contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por Pedromar Transportes Ltda, na qual foi condenado ao pagamento de R$ 74.032,63, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação. O juízo de origem ainda fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante possui legitimidade passiva, uma vez que não conduzia o veículo no momento do
acidente
; e (ii) saber se estão devidamente
comprovados
os prejuízos materiais e os lucros cessantes decorrentes do
acidente
. III. Razões de decidir 3. A propriedade formal e material do veículo envolvido no
acidente
estava em nome do apelante à época dos fatos, sem prova de
alienação
ou de perda da posse voluntária, o que atrai sua
responsabilidade
objetiva nos termos dos arts. 927, parágrafo único, e 933 do CC/2002. 4. A
responsabilidade
do
proprietário
, ainda que ausente a condução direta, decorre da teoria do risco criado e da ausência de transferência de titularidade perante o órgão de
trânsito
, o que legitima sua inclusão no polo passivo da demanda. 5. A prova documental constante nos autos — boletim de ocorrência, croqui do
acidente
, laudos técnicos e documentos fiscais — evidenciam a interrupção das atividades do caminhão do autor por 44 dias, sendo legítima a condenação ao pagamento de lucros cessantes com base na média de rendimentos auferidos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 6. A ausência de contraprova específica por parte do apelante impede a desconstituição da verossimilhança documental apresentada, reforçando a higidez da sentença. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O
proprietário
do veículo automotor responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, ainda que não seja o condutor no momento do sinistro.
2. É devida a indenização por lucros cessantes nos casos em que
comprovada
à paralisação de veículo de carga e a média de rendimentos auferidos com a atividade econômica.”

(N.U 1016532-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

No caso, o juízo
a quo
aplicou corretamente esse entendimento ao reconhecer que Sergio, sendo proprietário para todos os efeitos civis e jurídicos, não pode invocar o acordo interno com o filho para se eximir da responsabilidade perante a vítima, terceira de boa-fé.

De outra feita, a invocação da Súmula 132 do STJ pelo apelante é impertinente, isso porque o referido enunciado pressupõe a efetiva alienação do veículo — isto é, a transferência da propriedade com a entrega do bem ao adquirente —, hipótese em que o antigo proprietário, já desvinculado do bem, não pode ser responsabilizado pela ausência de registro da transferência junto ao órgão de trânsito.

No caso dos autos, porém, não houve alienação: o próprio apelante reconhece que manteve o veículo registrado em seu nome deliberadamente, para fins de financiamento. Não há, portanto, "antigo proprietário" a ser protegido pelo enunciado sumular, mas sim proprietário atual que optou por manter a titularidade formal do bem e deve suportar as consequências dessa escolha.

Além do mais, os documentos de abastecimento, os depoimentos de informantes e o registro do Pálio em nome de Marco são elementos que dizem respeito à relação interna entre pai e filho, mas não têm o condão de modificar a responsabilidade objetiva do proprietário registral perante a vítima do acidente.

Tampouco procede a alegação de que a sentença teria imputado ao apelante conduta ilícita sem respaldo probatório, isso porque, conforme delineado, a responsabilidade de Sergio não decorre de ato ilícito próprio, mas de sua condição de proprietário do veículo que circulava sob risco, nos termos da teoria do risco e da jurisprudência consolidada do STJ.

O juízo a quo foi preciso ao distinguir a responsabilidade subjetiva de Marco — fundada na culpa comprovada pelo acidente — da responsabilidade objetiva e solidária de Sergio, fundada na titularidade do bem. Não se trata de responsabilidade por ato de preposto nos termos estritos do art. 932, III, do CC, mas de construção jurisprudencial autônoma, baseada no risco criado pela circulação do veículo perigoso em nome do proprietário registral, o que afasta a alegação de inaplicabilidade desse dispositivo como fundamento exclusivo da condenação.

De outra feita, no que tange à responsabilidade do apelante adesivo Marco José Pascoal Gonçalves da Silva, a sentença recorrida está igualmente bem fundamentada, frisando-se que a culpa do condutor foi demonstrada por múltiplos elementos convergentes: a confissão de ingestão de álcool perante os policiais militares que atenderam à ocorrência, registrada no Boletim de Ocorrência (Id. 135629007); o testemunho de Eliana Braga, que presenciou o fato e afirmou que o condutor estava "bastante alcoolizado" e ultrapassou o veículo da autora de forma imprudente; e a própria dinâmica do acidente, consistente em colisão traseira, que faz presumir a inobservância do dever de guardar distância de segurança frontal previsto no art. 29, II, do CTB, a qual não foi elidida por qualquer prova produzida pelo apelante adesivo.

Frisa-se que há a presunção relativa,
juris tantum
, de que o responsável pelos acidentes automobilísticos é o condutor do veículo que colide com a traseira do carro que está à sua frente. Confira-se a redação do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...);

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;
”

Nessa situação,
em havendo colisão com danos, a responsabilidade por ressarci-los é do motorista que atinge a traseira do carro à sua frente, porquanto ele possuía o dever de guardar uma distância de segurança para casos de frenagem
.

Essa responsabilização somente pode ser afastada por força de prova robusta em sentido contrário, valendo destacar que as alegações da parte apelante não são revestidas de conjunto probatório com força capaz de reverter a culpa presumida.

Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1.
Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
. 2.
Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa"
. 3. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Revitalização da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 1416603/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015)

Desse modo, a conduta do requerido infringiu o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AÇÃO PROMOVIDA EM FACE DO PROPRIETÁRIO DE SEMOVENTE QUE SE LOCOMOVIA NOS ARREDORES DA RODOVIA – INVEROSSIMILHANÇA DA TESE DA SEGUNDA MOTORISTA – COLISÃO NA TRASEIRA DA PRIMEIRA – MANOBRAS DE SEGURANÇA REALIZADAS POR TODOS OS DEMAIS CONDUTORES - PRESUNÇÃO DE CULPA DA COLIDENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO BOVINO – IMPRESCINDIBILIDADE DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO DO ANIMAL E OS SUPOSTOS PREJUÍZOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PRELIMINAR AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – A responsabilidade objetiva do proprietário pelos danos causados pelo semovente não dispensa a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre o fato do animal e o prejuízo causado a terceiros, rompido na hipótese de força maior ou culpa exclusiva da vítima. Art. 936 do CC.II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção relativa de culpa do motorista que colide na traseira do automóvel que trafega à frente, considerando a distância frontal mínima entre veículos e os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, exigíveis para evitar acidentes dessa natureza
. III - Delineada a culpa exclusiva da vítima – na hipótese, autora em litisconsórcio com a motorista do veículo abalroado por trás - pelo acidente narrado na inicial, resta elidido o nexo de causalidade indispensável à responsabilização do proprietário do animal, cujo envolvimento não foi determinante para a ocorrência do sinistro.”
(N.U 0002346-04.2015.8.11.0005, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO - PRESUNÇÃO DE CULPA – NÃO ILIDIDA - PERDA TOTAL DO VEICULO ATINGIDO - SEGURADORA - DIREITO DE REGRESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O condutor do veículo que abalroa outro que segue à sua frente, por não guardar a distância regulamentar, de modo a impedir a colisão decorrente da necessidade de parada brusca desse veículo que segue à frente, torna-se responsável pelos danos causados no acidente, ante a ausência de provas em sentido contrário que cabia exclusivamente ao requerido, inteligência do art. 373, II, do CPC
. 2. Evidenciada a culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira do automóvel segurado, merece procedência o pedido de reparação de danos formulado pela seguradora, consubstanciado no ressarcimento da cobertura securitária de perda total do referido veículo.”
(N.U 0006376-76.2015.8.11.0007, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

Assim, no tocante à culpabilidade pelo acidente de trânsito, impõe-se a manutenção da escorreita sentença proferida.

Outrossim, a tese de caso fortuito por suposta falha mecânica na direção do veículo, suscitada pelo apelante adesivo, não encontra qualquer amparo nos autos, isso porque não há laudo pericial, boletim de ocorrência, nota de serviço mecânico ou qualquer outro elemento de prova que indique defeito no sistema de direção do Ford Ka, tratando-se, destarte, de alegação genérica, desacompanhada de prova, que não tem o condão de romper o nexo causal estabelecido pela confissão do próprio condutor e pelo conjunto probatório colhido em audiência, sendo que, no caso, o ônus de demonstrar a excludente de ilicitude incumbia ao réu (art. 373, II, do CPC), e dele não se desincumbiu.

Quanto ao valor dos
danos materiais
, fixado em R$81.353,61 (oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) com base no orçamento de apresentado pela parte autora, a sentença adotou
critério técnico
e
juridicamente adequado
, posto que,
diante da existência de dois orçamentos apresentados pela autora e de um orçamento apresentado pelo segundo requerido, o juízo
a quo
corretamente acolheu o menor entre os orçamentos idôneos — aquele elaborado após vistoria física do veículo —, descartando o orçamento do requerido por ter sido produzido sem avaliação presencial dos danos, o que o torna meramente especulativo e insuficiente como parâmetro indenizatório
.

A informação de que o veículo já havia sido consertado surgiu como fato superveniente na audiência de instrução, razão pela qual o juízo condicionou a execução à comprovação do efetivo desembolso, mecanismo que simultaneamente garante a reparação integral à vítima e impede o enriquecimento sem causa. Esse critério é amplamente aceito pela jurisprudência e dispensa a realização de perícia judicial nesta fase, sendo descabida a pretensão de produção de prova pericial em liquidação como condição para o reconhecimento do direito à indenização.

De mais a mais, a condenação solidária dos requeridos, por fim, decorre diretamente da responsabilidade objetiva do proprietário registral reconhecida pela jurisprudência do STJ, constituindo mecanismo de proteção à vítima que assegura a efetividade da reparação. Embora o art. 265 do CC estabeleça que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei quando esta, interpretada à luz dos precedentes dos Tribunais Superiores, impõe ao proprietário do veículo a responsabilidade solidária pelos danos causados pelo condutor. A pretensão de responsabilização proporcional à culpa não encontra amparo na hipótese, em que a responsabilidade de Sergio é objetiva e independente de graduação de culpa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Majoro
os honorários advocatícios devidos pelos apelantes aos patronos da apelada em
mais 5%
(cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante adesivo, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026